Tribunal: TJSP
Processo: 1001715-22.2017.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - A prova pericial pretendida era desnecessária para demonstrar o alegado esbulho - Não obstante, instadas as partes sobre o interesse na produção de outras provas, o recorrente pugnou tão somente pela produção de prova testemunhal, cujo rol foi apresentado e os depoimentos colhidos em audiência - Preliminar rejeitada.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - A prova pericial pretendida era desnecessária para demonstrar o alegado esbulho - Não obstante, instadas as partes sobre o interesse na produção de outras provas, o recorrente pugnou tão somente pela produção de prova testemunhal, cujo rol foi apresentado e os depoimentos colhidos em audiência - Preliminar rejeitada.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Demonstrado que o apelado ocupa 200 m2 do imóvel do autor na qualidade de possuidor, reconhecida em outros autos e não como comodatário - A controvérsia destes autos cinge-se quanto ao suposto avanço da área ocupada pelo réu sobre mais 297 m2 - Contudo, o esbulho não ficou provado - Os depoimentos testemunhais revelaram apenas que o recorrido continua ocupando apenas a área primitiva, que não é objeto de litígio, há mais de dez anos - De igual sorte, as fotografias colacionadas aos autos demonstram tão somente que o mesmo local ocupado pelo recorrido antes era cercado e agora, murado - Ausente prova do alegado esbulho, deve ser mantida a improcedência da demanda - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários de 10% para 15% do valor da causa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000562078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001715-22.2017.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
MARCOS
KERESZTES
GAGLIARDI,
é
apelado
WALDIR
PEREIRA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001715-22.2017.8.26.0695 -Voto no 21167 – Nazaré Paulista - ROL
2
Voto no 21.167
Apelação no 1001715-22.2017.8.26.0695
Apelante: Marcos Keresztes Gagliardi
Apelado: Waldir Pereira (espólio representado por seu filho Ednilson Marreiro
Pereira)
Comarca: Nazaré Paulista
15a Câmara de Direito Privado
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - A
prova pericial pretendida era desnecessária para demonstrar
o alegado esbulho - Não obstante, instadas as partes sobre o
interesse na produção de outras provas, o recorrente
pugnou tão somente pela produção de prova testemunhal,
cujo rol foi apresentado e os depoimentos colhidos em
audiência - Preliminar rejeitada.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Demonstrado que o
apelado ocupa 200 m2 do imóvel do autor na qualidade de
possuidor, reconhecida em outros autos e não como
comodatário - A controvérsia destes autos cinge-se quanto
ao suposto avanço da área ocupada pelo réu sobre mais 297
m2 - Contudo, o esbulho não ficou provado - Os
depoimentos testemunhais revelaram apenas que o
recorrido continua ocupando apenas a área primitiva, que
não é objeto de litígio, há mais de dez anos - De igual sorte,
as fotografias colacionadas aos autos demonstram tão
somente que o mesmo local ocupado pelo recorrido antes
era cercado e agora, murado - Ausente prova do alegado
esbulho, deve ser mantida a improcedência da demanda -
Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido,
majorados os honorários de 10% para 15% do valor da
causa.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 136/141
cumpre acrescentar que o pedido da ação demarcatória cumulada com reintegração
de posse foi julgado improcedente, condenado o apelante no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Apelou o demandante (fls. 144/151) alegando, em
síntese, que teria provado a propriedade do imóvel, bem como esbulho praticado
pelo apelado. Sustentou que a prova pericial seria essencial para o deslinde do feito,
de modo que a não produção teria ensejado cerceamento de defesa.
Em contrarrazões (fls. 156/161) alegou o apelado que
está na posse do imóvel desde 09/01/2008, quando teria adentrado numa edícula em
ruínas e reformado para sua moradia e de sua família. O recorrente, por sua vez,
jamais teria possuído o imóvel. Assim, a improcedência da demanda deveria ser
mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001715-22.2017.8.26.0695 -Voto no 21167 – Nazaré Paulista - ROL
3
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de
defesa.
A prova pericial pretendida era desnecessária para
demonstrar o alegado esbulho. Não obstante, instadas as partes sobre o interesse na
produção de outras provas, o recorrente pugnou tão somente pela produção de prova
testemunhal, cujo rol foi apresentado e os depoimentos colhidos em audiência (fls.
112/113).
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
A proteção possessória independe do domínio. Nos
termos do arts. 1.204 e 1.210 do Código Civil cabe a proteção àquele que exerce em
nome próprio qualquer dos poderes inerentes à propriedade, em caso de turbação,
esbulho ou justo receio de ser molestado na posse.
Na espécie, ficou provado que o apelado ocupa 200 m2
do imóvel do autor, na qualidade de possuidor, reconhecida nos autos do processo no
1000828-77.2013.8.26.0695 e não como comodatário.
Em consulta ao Sistema SAJ, observa-se que no
acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido de reintegração de
posse, veiculado naqueles autos, ficou consignado o seguinte:
“Ajuizada ação de reintegração de posse pelo autor,
alega que cedeu em comodato verbal o uso de terreno
de 200 m2 de sua propriedade. Sustenta ser proprietário
do imóvel, com base no compromisso de compra e
venda de fls. 13-14 e certidão de cadastro fiscal de
imóvel em seu nome (fls. 15).
A despeito dessas alegações, o imóvel constante dos
documentos supramencionado não é o mesmo em que
habita o réu, ora apelado. Consta da inicial imóvel na
Estrada da Cachoeirinha, 4007 ou 2007, Bom Jesus
dos Perdões. Já o réu indica que mora na Estrada da
Cachoeirinha, lote 2 (fls. 37). Some-se a isso que
inexiste prova da posse anterior do ora recorrente e do
esbulho possessório imputado ao réu.”
Frisa-se que o acórdão em questão, proferido por esta
15a Câmara, já transitou em julgado.
A controvérsia destes cinge-se tão somente quanto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001715-22.2017.8.26.0695 -Voto no 21167 – Nazaré Paulista - ROL
4
alegado avanço do réu sobre mais 297 m2, de propriedade do autor. Todavia, o
esbulho não ficou demonstrado.
Os depoimentos testemunhais revelaram apenas que o
recorrido ocupa tão somente a área primitiva, que não é objeto de litígio, há mais de
dez anos. Não houve prova alguma de avanço desta área pelo apelado por mais 297
m2.
De igual sorte, as fotografias colacionadas aos autos às
fls. 17/19 demonstram tão somente que o mesmo local ocupado pelo recorrido antes
era cercado e agora, murado.
Assim, ausente prova das alegações do autor do
alegado esbulho pelo réu sobre área superior aos 200m2 que já eram ocupados pelo
réu, na qualidade de possuidor, reconhecida por sentença já transitada em julgado,
deve ser mantida a improcedência da demanda.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do
atual NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-
se que tal majoração é decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não
dependendo, assim, de requerimento das partes, como já tem sido de entendimento
pretoriano1. Desta forma, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15%
do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorados os honorários de 10% para 15% do valor da causa.
MENDES PEREIRA
Relator
1STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 -
Dje de 14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito
Privado - Rel. Des. ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São
Paulo - 32a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.